Tribunal: STF
Processo: ARE 1383833
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GUARDA MUNICIPAL. PERCEPÇÃO DE HORA EXTRA. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS LABORADAS E NÃO PAGAS. HORAS EXTRAS POSSUEM NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INTEGRA BASE DE CÁLCULO. APELO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A matéria remete a percepção de verbas devidas pela Administração Pública municipal, sendo o autor servidor municipal que supostamente não percebeu remuneração referente a horas extras trabalhadas, bem como seus reflexos sobre o descanso semanal remunerado e demais verbas. 2. É certo que aos servidores públicos são assegurados a duração normal do trabalho não superior a 8 horas diárias e o direito ao recebimento das horas extras, já que o art. 39, §3º, da CF/88, estende a eles os direitos enumerados nos incisos XIII e XVI, do artigo 7º. Entretanto, o mesmo dispositivo que assegura a duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, autoriza a compensação de horários. 3. É o que acontece com o regime de trabalho de 120 (cento e vinte) horas mensais trabalhadas por 30 (trinta) horas de repouso semanal remunerado, o que indica que os autores gozam de folga compensatória, de modo que os excessos de um dia eram compensados com a folga no outro, não havendo que se cogitar da hipótese de horas extras neste regime. 4. Todavia, in casu, os autores afirmam que, a partir de janeiro/2007, o Município demandado passou a exigir a realização de oito plantões de 12 horas a mais do que o legalmente previsto, o que totalizava 96 (noventa e seis) horas extras mensais trabalhadas a mais e não pagas. 5. Acostados aos autos constam fichas financeiras anuais relativas ao período delimitado pelo autor (agosto/2007 a outubro/2009), onde constam pagamento de hora extra sob a rubrica 160, bem como relatório dos turnos realizados pelos autores - no mesmo período - onde consta turno de 07H às 19H em escala de 12X36, contabilizando hora extra normal, sem escala extra ou adicional noturno. 6. Quanto à gratificação cidadã criada pela Lei n° 17.279/2006 por meio da qual a edilidade obrigava (segundo a exordial) o autor a trabalhar mais sete plantões - superando o número legalmente previsto - o município apresentou relatório de gratificação cidadã referente aos autores não constando nos arquivos a escala em questão (fls. 71/102), havendo uma coerência com as fichas financeiras apresentadas que não trazem a rubrica da gratificação mencionada.7. Da literalidade dos autos inexiste comprovação da alegada jornada extra de trabalho e, levando-se em conta os diversos documentos acostados aos autos, tenho que não restaram configurados os serviços extraordinários a justificar o pagamento a estes, conforme prevê o artigo 373, I, do NCPC. 8. Portanto, diante da ausência de prova do alegado, temos que a pretensão nos afigura absolutamente inviável. 9. Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, julgando o pedido da exordial totalmente improcedente, condenando-se a parte autora em 5% do valor da causa, suspendendo-se a execução diante do deferimento do benefício da justiça gratuita. 10. Recurso provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente